Tribunal: TJDFT
Processo: 0723357-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
CARTA TESTEMUNHÁVEL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE RECEBEU O ADITAMENTO À DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PLEITO DEFENSIVO DE ESCLARECIMENTOS PERICIAIS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O inciso I do artigo 639 do Código de Processo Penal estabelece que: “Art. 639. Dar-se-á carta testemunhável: I - da decisão que denegar o recurso; (...)”. Assim, cabível o referido recurso subsidiário contra decisão que não conheceu do recurso em sentido estrito.
2. O artigo 581 do Código de Processo Penal, que traz disposições acerca do recurso em sentido estrito, determina em seus incisos as hipóteses taxativas de cabimento, tratando-se de rol “numerus clausus”, que não comporta ampliação.
3. Tendo em vista que o recebimento da denúncia, ou seu aditamento, e o suposto indeferimento da produção de prova, ou não apreciação de pleito, não se encontram dentre as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, correto o seu não conhecimento e, consequentemente, o desprovimento da carta testemunhável.
4. De forma excepcional, em caso de flagrante ilegalidade, até poderia ser o caso de concessão de ordem de “habeas corpus” de ofício, mas não por meio de recurso em sentido estrito. No caso, entretanto, não se verificou nítida violação ao contraditório e à ampla defesa e, portanto, não há falar em flagrante ilegalidade.
5. Carta testemunhável conhecida e, no mérito, desprovida.